Tribunal: TJDFT
Processo: 0737071-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0737071-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DELTON OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE: CRISTOPHER DE ASSIS RODRIGUES AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Delton Oliveira da Silva, OAB/DF 46,551 em favor de CRISTOPHER DE ASSIS RODRIGUES, autuado em flagrante delito no art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. Alega o Impetrante que no presente caso não nos deparamos com nenhuma dessas hipóteses, a suposta conduta delitiva - que ainda deve ser confirmada em cede de contraditório judicial - encontra-se cercada de erros, ao passo que, o paciente está encarcerado sem ter tido nenhuma chance de defesa, apenas com as suposições feitas em inquérito policial. Todavia, verifica-se que a impetração veio instruída somente com a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 19103675), isto é, sem cópias do auto de prisão em flagrante, da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, eventual denúncia, fato que por si só, inviabiliza a análise do pedido liminar, ante a impossibilidade de se verificar prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária de primeiro grau. Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que o Impetrante traga aos autos, querendo, cópia de peças relacionados a impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator